Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730400-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. O recorrente teve o benefício de gratuidade de justiça indeferido e, por consequência determinou-se que promovesse e comprovasse o recolhimento do preparo recursal (ID 30369880). Por sua vez, o recorrente não recolheu o preparo, na forma exigida pelo art. 54, parágrafo único da Lei. 9.099/1995, se limitou, apenas, a juntar as autos a petição ID 30520855 e documentos ID 30520856 e ss., com a pretensão de esclarecer a sua precária situação financeira, razão pela qual o Recurso Inominado interposto não foi conhecido. Inconformado o recorrente interpôs Embargos de Declaração em face da citada decisão (ID 30725465) que não reconheceu o Recurso Inominado por falta de recolhimento do preparo, o qual foi rejeitado e, por consequência mantida a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça por ele postulado. A parte recorrente, então, requereu novamente os benefícios da justiça gratuita, em Recurso Extraordinário. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 33530899), juntou os documentos de ID 33869550 e ss. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: “Para tanto, a partir da análise dos IDs 30246773-30246792, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 12 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos alcançam quase 6 salários mínimos. Destaca-se, dentre os descontos nos seus ganhos brutos, um abatimento de pouco mais de um salário mínimo proveniente do pagamento de pensão alimentícia, bem como cerca de 3 salários mínimos de descontos no contracheque decorrente de empréstimos voluntários. Dentre as demais despesas mensais elencadas, a parte autora aponta gastos com pagamento de taxa de condomínio; água e esgoto; energia; internet; celular; combustível e alimentação, que correspondem a despesas cotidianas, que não fogem à normalidade. Assim, ainda que ressalte que dos seus ganhos líquidos necessita arcar com despesas com medicamentos no importe de R$ 1.242,09, conclui-se que o rendimento da parte autora não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente.” Nesta toada, verifica-se dos documentos de ID 33869550 e ss. que a parte recorrente permanece recebendo mais de 14.000,00 (quatorze mil reais) brutos e mais de R$ 6.000,00 líquidos, sendo que os empréstimos contraídos e demais despesas elencadas não são aptas a caracterizar a precariedade da sua situação financeira. Nesse sentido, não restou comprovado qualquer alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente demonstrar, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal